Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-44.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002178-44.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (APELANTE), SEMENTES GAZOLA LTDA - CNPJ: 05.048.832/0001-00 (APELANTE), GEISA FREIRE BARBOSA - CPF: 032.636.425-02 (ADVOGADO), ROSANIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 033.743.845-52 (ADVOGADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (APELANTE), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), GEISA FREIRE BARBOSA - CPF: 032.636.425-02 (APELANTE), SEMENTES GAZOLA LTDA - CNPJ: 05.048.832/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (LITISCONSORTES), JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (LITISCONSORTES), JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 458.161.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRIMAFETIL INSUMOS AGRÍCOLAS - JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA. - PRIMAFÉRTIL INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC – AÇÃO CONDENATÓRIA – EXCLUSÃO DA REQUERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO - ARTIGO 85, §2º DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVA.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.

“(...) Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)”
.
(REsp
1.850.512
/SP, Rel. Ministro
MINISTRO OG FERNANDES
,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Juízo de Retratação de Acórdão que deu provimento ao recurso, interposto por
Geisa Freire Barbosa,
para o fim de condenar a apelada,
Agronegócios Nacional Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. –EPP
, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Insatisfeito, a recorrente ingressou com Recurso Especial (Id nº 90221955), requerendo a reformar do acórdão
,
para que seja observado o parâmetro fixado no artigo 85, §2º do CPC para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

O Recurso Especial inicialmente fora sobrestado, em razão do paradigma Resp. 1.850.512 (tema 1.076), admitido em sede dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que, após a conclusão do seu julgamento, a Eminente Vice-Presidente deste Sodalício – Desa. Maria Aparecida Ribeiro - determinou a remessa dos autos para os fins do artigo 1.030, inciso II, do CPC (Id nº 130322160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos foram reencaminhados pela Vice-presidência deste Sodalício, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para a verificação de um possível juízo de retratação, com a aplicação da matéria afetada pela sistemática de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 1.076.

O acórdão objurgado pela via do Recurso Especial aplicou o princípio da causalidade para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, posto que deu causa ao processo. Entretanto, para o arbitramento do
quantum
, observou o disposto no artigo 85,§ 8º do CPC, fixando por equidade o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Vejamos a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA – EXCLUSÃO DE REQUERIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO - JUÍZO DE EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.”
(N.U 1001278-44.2019.8.11.0037, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021)”.

Ocorre que, em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo 1.850.512/SP – Tema 1.076, restou estabelecido à obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, para os casos em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Vejamos a ementa do julgado,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

[...]

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(REsp
1.850.512
/SP, Rel. Ministro
MINISTRO OG FERNANDES
,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022). (destaquei)

Na hipótese dos autos, o valor atribuído à causa é de R$ 174.240,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais) e, portanto, faz jus à aplicação do Tema 1.076 supramencionado.

Desta forma, imperioso que seja reanalisado, em sede de juízo de retratação, o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbências, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC que estabelece,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (destaquei)

No caso dos autos, fora homologado pelo juízo singular um aditamento de acordo realizado extrajudicialmente, donde se excluiu da lide a empresa Sementes Gazola Ltda., representada pela causídica Geisa Freire Barbosa, ora recorrente.

Sendo assim, e considerando os preceitos basilares ao arbitramento dos honorários, qual seja o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo por razoável e proporcional, fixar 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isso posto, com fundamento no artigo 1.040, inciso II do CPC,
voto no sentido de exercer o juízo positivo de retratação
, para, nos termos do REsp. nº 1.850.512/SP (Tema 1.076),
dar provimento ao recurso de apelação
, para o fim de condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022